Tribunal: TJES
Processo: 5000320-17.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000320-17.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: FABIAN FIDALGO AMANCIO PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de instrumento n° 5000320-17.2023.8.08.9101 (Processo Originário nº 5013308-11.2023.8.08.0035)

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: FABIAN FIDALGO AMANCIO PEREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
;
b)
a revogação da decisão liminar que deferiu a internação compulsória deve ser revogada dada a inexistência de laudo médico atualizado.

Pois bem.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o processo de origem nº 5013308-11.2023.8.08.0035 já foi sentenciado no dia 19/02/2024.

Destarte, tendo proferido juízo de cognição exauriente na origem, fica prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)